Tribunal: TJMT
Processo: 1035102-49.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035102-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), EDICARLOS CONCEICAO DE LIMA - CPF: 960.724.823-68 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), GUSTAVO VIEIRA MAGALHAES - CPF: 397.554.518-62 (VÍTIMA), SOLINALVA FERREIRA DOS SANTOS DE SENA - CPF: 056.644.643-05 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA ANTECIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes previstos no art. 24-A, caput, da Lei n° 11.340/2006, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

2.

Alegação de constrangimento ilegal, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual, diante da ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva e da designação tardia da audiência de instrução e julgamento.

3.

Pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo na instrução processual apto a justificar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O excesso de prazo não se configura pelo mero decurso do tempo, devendo ser analisado segundo o critério da razoabilidade e à luz das circunstâncias do caso concreto.

6.

A tramitação do feito ocorre regularmente, estando a audiência de instrução e julgamento já designada, não havendo desídia ou falha na prestação jurisdicional que justifique o relaxamento da prisão.

7.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo descumprimento prévio de medidas protetivas e pela tentativa de homicídio mediante invasão da residência da vítima e ataque com faca.

8.

Em respeito ao art. 671 da CNGC/MT e à Meta n. 8 do Conselho Nacional de Justiça, recomendável a antecipação da audiência de instrução e julgamento, visando evitar eventual caracterização de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.
Tese de julgamento:

10.

O excesso de prazo na instrução processual não se verifica pelo simples transcurso do tempo, devendo ser analisado segundo critérios de razoabilidade e observadas as peculiaridades do caso concreto.

11.

A prisão preventiva se mantém justificada diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a integridade física e emocional da vítima.

12.

Nos casos de réu preso por crime relacionado ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra a mulher, recomenda-se a antecipação da audiência de instrução e julgamento para observância do art. 671 da CNGC/MT e da Meta n. 8 do Conselho Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 647; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a prisão preventiva do paciente
Edicarlos Conceição de Lima
, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos art. 24-A, caput, da Lei Federal n° 11.340/2006, e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25.07.2024, sem que tenha sido designada audiência de instrução e julgamento e revisão nonagesimal da segregação, o que configura evidente excesso de prazo.

Pugna, ao final, pela substituição da prisão processual por outras cautelares diversas da prisão.

Pleito liminar deferido parcialmente, para determinar que o juízo de primeiro grau decida sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, no prazo de 05 (cinco) dias.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pela denegação do mandamus, com pedido de providência de ofício, assim ementado:

“Habeas Corpus – violência doméstica e familiar contra a mulher – descumprimento de medidas protetivas de urgência, homicídio qualificado tentado - alegação de excesso de prazo – inocorrência – feito que vem tramitando de forma regular, estando em fase de instrução, com audiência de instrução já designada – prazos que não devem ser computados de maneira isolada e sim de forma global – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional - Requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar que se fazem presentes – Paciente que, mesmo após cientificado das medidas protetivas, continuou a se aproximar da ofendida – no dia do fato, invadiu a residência dela e, munido de uma faca, desferiu golpes contra a pessoa que estava com a sua ex-companheira, que não foi a óbito por ter sido imediatamente socorrida – risco real de reiteração delitiva - providência de ofício – antecipação da audiência de instrução e julgamento designada – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem, com pedido de providência de ofício.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso ora tratado, pretende o impetrante, a concessão da ordem com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Observa-se dos autos, que o paciente foi preso, em 26/07/2024, e está sendo processado pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

As investigações foram concluídas, com relatório final juntado no Inquérito Policial em 30/07/2024 (PDF – fls. 185/190).

Os autos inicialmente foram distribuídos à 2ª Vara Criminal de Sorriso, que, em 12/08/2024, declinou da competência o Juízo da 1ª Vara Criminal daquela Comarca (PDF – fl. 207).

Após a redistribuição, os autos foram remetidos ao Ministério Público em 13/08/2024 (PDF – fls. 401/402), tendo o D. Promotor de Justiça oferecido denúncia em 04/09/2024 (PDF – fls. 422/427).

A denúncia foi recebida em 13/09/2024 (PDF – fls. 444/446).

O Paciente foi citado em 25/09/2024 (PDF – fl. 479), e a defesa apresentou resposta à acusação em 26/09/2024 (PDF – fls. 475/477),

Em 06/12/2024, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do Paciente, por excesso de prazo para revisão da prisão a cada noventa dias (PDF – fls. 480/490), pedido que foi indeferido em 16/12/2024, mesma data em que foi designada audiência de instrução e julgamento, para o dia 23/04/2025.

Analisando os autos, não constato a a ocorrência do propalado excesso de prazo na tramitação do feito. O Paciente está preso há pouco mais de 120 (cento e vinte) dias, de forma que, em que pese o singelo atraso na análise da resposta à acusação, não é possível taxar sua custódia como excessiva.

Oportuno salientar que o excesso de prazo não se caracteriza simplesmente pelo mero decurso de tempo ou soma aritmética dos prazos que pode ser classificado como excesso de prazo para a formação da culpa. Indispensável a análise detalhada, caso a caso, das intercorrências processuais, para se conhecer e, então definir se o que ocasionou o elastério prisional foi desídia ou falha na prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCÊDENCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL– 2. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso (STJ - RHC: 125917 GO 2020/0094066- 0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

2. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023).” (N.U 1016915-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Ademais, não se mostra minimamente plausível a substituição da prisão preventiva do paciente, por medidas cautelares diversas da prisão, visto que conforme consta dos autos, é imperativa a necessidade de preservação da integridade física e emocional da vítima, visto que o paciente supostamente invadiu a residência da Ofendida, ocasião que, munido de uma faca, desferiu golpes contra a pessoa que se encontrava na companhia dela.

Por outro lado, não se ignora que das informações prestadas pela autoridade, tida como coatora, a audiência de instrução e julgamento designada para 23/04/2025, contando-se ai, quase 03 meses para a realização, o que se mostra contrário ao que determina o art. 671 da CNGC/MT, que assim estabelece:

"Art. 671. A realização de audiências criminais de réus presos não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias da data da sua designação, devendo o sistema informatizado de acompanhamento processual proceder ao travamento da pauta nesses casos.”

Em tempo, por se tratar de crime de possível feminicídio tentado, ou seja, crime contra a mulher, o presente caso é alcançado pela Meta n. 8 do Conselho Nacional de Justiça, que prioriza o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

Assim, mostra-se necessária a revisão do magistrado, tido como autoridade coatora, da data marcada para a realização da audiência de instrução e julgamento do paciente, devendo verificar a disponibilidade de data mais breve, a fim de evitar a caracterização de constrangimento ilegal e afronta às diretrizes estabelecidas pelo art. 671 da CNGC/MT e a Meta n. 8 do Conselho Nacional de Justiça.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada, e DE OFÍCIO determino que o magistrado, tido como autoridade coatora, defina data breve para a realização da audiência de instrução e julgamento do paciente, por se tratar de réu preso em caso relacionado a feminicídio e violência doméstica contra a mulher.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025